Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DE 9 MESES. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a indenizarem materialmente o autor em R$ 39.846,24. Na peça recursal o réu recorrente assevera que tendo o autor recorrido requerido sua aposentação em 23/01/2019, a instrução do processo administrativo sido concluído em 05/11/2019, não se demonstra irrazoável o deferimento da aposentadoria em 13/11/2019, apenas nove dias da conclusão da instrução processual, não havendo falar em ofensa ao postulado da razoável duração do processo, assim como em indenização material. Pugna pela reforma da sentença para afastar-se a condenação, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64142564). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64142565).
3. No caso, verifica-se que o autor, na qualidade de servidor público, requereu à parte ré a sua aposentadoria em 23/01/2019, havendo conclusão da instrução deste processo administrativo em 05/11/2019 e o deferimento do pedido de aposentadoria em 13/11/2019. Neste interim o autor foi intimado a se manifestar em 30/10/2019, tendo feito em 05/11/2019 (ID 64142497 pgs. 75/6).
4. O artigo 49 da Lei n. 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
5. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 7 (sete) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
6. Além disso, o servidor recebeu os proventos enquanto esteve no exercício de suas atividades, de modo que não há dano material a ser indenizado. No mesmo sentido, cito entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, J. 22/4/2024, P. 2/5/2024).
7. Constata-se, dessa forma, que não houve demora excessiva na tramitação do processo administrativo a ensejar reparação por danos materiais, devendo a sentença ser reformada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.